Tribunal: TJES
Processo: 5010649-91.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010649-91.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAEL CONCEICAO SANTIAGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. UTILIZAÇÃO DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 162, V, DO CTB PARA FINS DE CÔMPUTO DE PONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE DECADÊNCIA NÃO ARTICULADA NA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010649-91.2025.8.08.0024

Recorrente: DINAEL CONCEIÇÃO SANTIAGO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. UTILIZAÇÃO DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 162, V, DO CTB PARA FINS DE CÔMPUTO DE PONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DE DECADÊNCIA NÃO ARTICULADA NA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por Dinael Conceição Santiago em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2024-Z377H. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de decadência do direito de punir da Administração Pública, postulando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a análise de matéria recursal inovada pelo recorrente, que não foi arguida na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Analisando detidamente os autos, verifico que a tese de “decadência do direito de punir”, fundamentada no suposto transcurso do prazo para a expedição da notificação de penalidade, ganha corpo e fundamentação fática apenas nas razões do recurso inominado.

4.
Compulsando a petição inicial (Id. nº 17326205 - Pág. 2), observa-se que, embora o autor tenha citado o art. 282, § 6º do CTB e colacionado um
print
da tela de acompanhamento do processo administrativo, não houve qualquer desenvolvimento argumentativo ou demonstração cronológica acerca da suposta decadência. A peça exordial concentrou-se exclusivamente na discussão sobre a natureza “meramente administrativa” da infração do art. 162, V, do CTB. Por tal razão, o juízo de primeiro grau sequer apreciou a referida tese, uma vez que esta não foi devidamente articulada com os fatos na inicial, impossibilitando a análise do mérito administrativo sob esse prisma. Assim, a articulação detalhada de prazos e cálculos apresentada somente agora (Id. nº 17326217) configura nítida inovação recursal, o que veda o seu conhecimento por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e grave ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa (inteligência do art. 1.013, § 1º do CPC).

5.
Portanto, as novas razões lançadas pelo recorrente são inéditas, violando o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação específica (art. 336 e 341 do CPC), norteadores do devido processo legal. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

6.
Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão e da inadmissibilidade de apreciar questões não debatidas na instância originária, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas em primeira instância, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 336, 341, 932, III, 1.013, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)